Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713628-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGELA ISABEL GOBBO LINS GUIMARAES, BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, MAGELA ISABEL GOBBO LINS GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas por Magela Isabel Guimarães Gobbo e Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença julga parcialmente procedentes os pedidos da apelante Magela Isabel Guimarães Gobbo e confirma tutela provisória anteriormente deferida (id 21231470) . O apelante Banco BMG S.A. formula requerimento de recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo em sua petição de interposição do recurso (id 21231480). É o relatório. O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece como regra que as apelações serão recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, será recebida no efeito meramente devolutivo a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. A concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, deverá ser requerida por meio de petição dirigida ao relator, caso já distribuído o recuso, ou ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição. Não obstante o disposto, o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator, mediante petição, se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O banco apelante, além de não observar o procedimento exigido no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, formula requerimento de concessão do efeito suspensivo sem nem sequer apresentar fundamento de probabilidade do provimento do recurso e/ou de haver risco de dano grave ou de difícil reparação. O requerimento é realizado na petição de interposição do recurso, sem qualquer fundamentação, tendo sido apenas registrado que a apelação fosse recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Assim, é inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e/ou do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido. Intimem-se. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que promova a correção do nome da apelante Magela no sistema, visto que, de acordo com sua qualificação nas petições apresentadas, no documento de identificação de id 21231397, procuração de id 21231396, e outros documentos apresentados nos autos, o nome que consta registrado é "Magela Isabel Guimarães Gobbo", e não "Magela Isabel Gobbo Lins Guimarães" conforme consta no nome das partes gerado pelo sistema após a distribuição dos recursos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator